Tribunal: TJSP
Processo: 1012871-80.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Participação no processo seletivo "USP 2022" para o curso de Engenharia Elétrica – Pretensão voltada à anulação de ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da autora como parda, com base na avaliação da Comissão de Heteroidentificação – Ausência de fundamentação suficiente por parte da Administração Pública – Imagens que revelam, de forma inequívoca, a fenotipia parda da

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Participação no processo seletivo "USP 2022" para o curso de Engenharia Elétrica – Pretensão voltada à anulação de ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da autora como parda, com base na avaliação da Comissão de Heteroidentificação – Ausência de fundamentação suficiente por parte da Administração Pública – Imagens que revelam, de forma inequívoca, a fenotipia parda da autora, que se deixou fotografar ao lado de várias pessoas, de certa idade, evidentemente negras, em contexto tipicamente familiar, as quais atribui a condição de avós paternos, tios e primos – No mais, está-se diante de evidência que, por definição, não demanda demonstração – Sentença reformada – Recurso provido.